Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-70.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703540-70.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BONAMIX DVO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, FRIGORIFICO GRANTA LTDA - ME D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões (ID 24550954). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator